Tribunal: TJSP
Processo: 1011575-24.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência. Apelo da autora sustentando a responsabilidade civil objetiva das rés pela falha na prestação dos serviços bancários.
2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Mantida em relação ao Banco Itaú. Autora admitiu a transferência de valores a partir da conta mantida

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência. Apelo da autora sustentando a responsabilidade civil objetiva das rés pela falha na prestação dos serviços bancários.
2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Mantida em relação ao Banco Itaú. Autora admitiu a transferência de valores a partir da conta mantida junto ao banco Itaú, sob orientação de "falso advogado". Ausente prova de que os valores transacionados superam o seu limite de crédito ou limite diário de pix. Presente causa excludente de responsabilidade civil objetiva porque não demonstrada a falha na prestação dos serviços do banco Itaú (CDC/90, art. 14, §3o, I)
3. CONCAUSA. Caracterizada em relação ao Banco Astro. De um lado, a autora transferiu valores de sua conta Itaú para conta de sua titularidade junto ao Astro, seguindo orientação de terceiro fraudador. De outro lado, o réu Astro não provou a legítima abertura da conta em nome da autora. Documento de identificação pessoal, "selfie" e print de tela sistêmica não suprem a falta por não estarem atrelados a qualquer instrumento de contrato que traduza o consentimento do consumidor (CPC/15, art. 429, II). Falha na prestação dos serviços bancários. Fortuito interno. Incidência da Súmula no 479 do C. STJ. Embora a CONCAUSA não afaste a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira da Astro (CDC, art. 14, § 3°; STJ, Súmula 479), é determinante para "valorar" a indenização (CC/02, art. 945), que, diante das circunstâncias do caso, deve ser reduzida em 50%.
4. DANOS MATERIAIS. No caso, é cabível a indenização pelo dano material sofrido pelo autor, com relação ao valor transferido via pix em razão do golpe. Contudo, o valor a ser restituído pelo Banco Astro será limitado a 50%, na forma do art. 945, do CC/02.
5. DANOS MORAIS. Caracterizados. Fato que causou abalo, em grau suficiente, no direito de personalidade da parte para materializar o dano moral. Fixação em R$ 10.000,00, que atende a razoabilidade e a proporcionalidade, com redução em 50%, diante do art. 945, do CC/02.
6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.